Tribunal: STF
Processo: HC 71281
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-02
Data de publicação: 1994-08-02

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Crime de imprensa.
          Competência.   Responsabilidade  de   diretor   de  jornal.
Editorial.
          Indivisibilidade da ação penal.
          Artigos  20, 23, II,  28, II, 37  e 42 da  Lei n. 5.250, de
09.02.1967.
1.        A competência, pelo lugar do delito, prevista no art. 42 da
Lei  n.   5.250,  de   09.02.1967,  e   relativa,  não   absoluta.  A
inobservancia  da regra induz  a nulidade,  também relativa, que fica
sanada, pela preclusão, a falta de argüição oportuna.
2.         O diretor do jornal  responde pelo delito, se praticado em
editorial, sobretudo quando de sua autoria (art. 28, II).
3.        Não se configura quebra do princípio da indivisibilidade da
ação  penal, se o  entrevistado e processado  pelo delito cometido na
entrevista  e  o diretor  pelo  delito de,  no  editorial, considerar
verdadeiros os fatos nela afirmados, ofensivos a honra da vítima.
          "H.C." indeferido.